Tribunal: STF
Processo: Rcl 37102
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO. PLEITO PELA NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DA INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA LESÃO CORPORAL NA VÍTIMA. USO INDEVIDO DA VIA ELEITA QUE BUSCA SUBSTITUIR RECURSO CONVENCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.